Tribunal: TJMT
Processo: 0002062-36.2015.8.11.0024
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002062-36.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO - CPF: 934.579.101-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZULMA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 893.557.331-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA RECONHECER E APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. POR OUTRA VERTENTE, ACOLHEU A PRELIMINAR MINISTERIAL, E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE WANDER SEBASTIÃO DE LIMA QUINTEIRO, EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 307, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, EM RELAÇÃO À ATIPICIDADE DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 307, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – OBJETOS DE POUCO VALOR – IMPERTINÊNCIA –
RES FURTIVAE
DE VALORES NÃO DESPREZÍVEIS – REITERAÇÃO EM DELITOS PATRIMONIAIS
– ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – INDIVÍDUO ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – CONFISSÃO LEVADA A EFEITO NA CONDENAÇÃO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA DELITIVA DESCRITA NO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL – AUTODEFESA – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA ALCANÇADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância à conduta daquele que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, pois, apesar de o valor dos bens subtraídos não ser de grande expressão, não é insignificante, alcançando quase metade do valor do salário-mínimo, à época, e sobretudo porque n
ã
o se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual.

Apesar de
o indivíduo ter admitido a subtração dos objetos apenas na fase inquisitorial, porque não ouvido na fase judicial, e ainda que seja
confissão qualificada,
em que negou
o emprego de chave falsa na empreitada criminosa, ele faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, pois conf
essou a autoria e sua confissão foi levada a efeito na sentença condenatória. Inteligência da Súmula 545/STJ.

Ocorrido o trânsito em julgado
da sentença condenatória para a acusação, e levando-se em consideração que a pena concretamente aplicada ao delito previsto no artigo 307,
caput,
do Código Penal, é inferior a um ano, deve ser declarada extinta a punibilidade do indivíduo, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, porquanto transcorrido o lapso temporal superior a 3 anos, contados entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Inteligência do artigo 107, inciso IV (1ª parte), c/c o artigo 109, inciso VI, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Wander Sebastião de Lima Quinteiro
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da ação penal n. 2062-36.2015.811.0024 (código 74206), o condenou pela prática dos delitos descritos no artigo 155, § 4º, inciso III, e artigo 307,
caput,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 50 dais-multa.

Nas razões recursais anexas (Id. 167026247), busca, inicialmente, que seja declarada a atipicidade material do delito de furto, invocando a incidência do princípio da insignificância, porquanto se trata de subtração de objetos de pouco valor econômico, bem como seja reconhecida a atipicidade do delito de atribuição de falsa identidade, pois, sob a ótica defensiva, o acusado agiu em autodefesa e não obteve qualquer proveito com o ilícito, que logo foi descoberto.

Alternativamente, pede que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que confessou a autoria dos delitos perante a autoridade policial.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 167026247), indicando plausibilidade, em parte, da pretensão defensiva, ao menos no que tange à aplicação da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual sinaliza pelo parcial provimento do apelo interposto.

No parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo opina, em caráter preliminar, pelo reconhecimento, de
ofício
, da
prescrição
da pretensão punitiva, em relação ao delito previsto no artigo 307,
caput
, do Código Penal, e no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta, e, não havendo vícios ou questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Ressai dos autos

que
Wander Sebastião de Lima Quinteiro
foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 155, § 4º, inciso III, e artigo 307,
caput,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 50 dias-multa.

De acordo com os fatos narrados na inicial acusatória e levados a efeito pelo magistrado singular, comprovou-se que, no dia 1º de agosto de 2015, por volta das 10h, nas proximidades do local denominado “Praça do Festival”, no município de Chapada dos Guimarães, o ora apelante, agindo com
animus rem sibi habendi
, mediante emprego de chave falsa, tipo
“mixa”,
abriu a porta de um veículo Gol G4, cor branca, placa OAR 3985, e subtraiu, de seu interior, coisas alheias móveis, consistentes nos objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão, avaliados em R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), em prejuízo da vítima Zulma Siqueira da Silva.

Ato contínuo, após subtrair os objetos mencionados alhures, empreendeu fuga do local, e, posteriormente, foi preso em flagrante delito. Já na delegacia de polícia, ao ser indagado sobre a sua identidade, mentiu sobre seu verdadeiro nome, com o intuito de ocultar seus maus antecedentes e/ou evitar que fosse preso.

Não conformado com o édito, condenatório, o apelante, assistido pela Defensoria Pública estadual, maneja o presente apelo, pugnando, inicialmente, que seja declarada a atipicidade material do delito de furto, invocando a incidência do princípio da insignificância, porquanto se trata de subtração de objetos de pouco valor financeiro.

Contudo, não merece amparo a pretensão.

Sabe-se que é perfeitamente possível que uma determinada conduta, embora se amolde com precisão à descrição contida no preceito primário do tipo penal (tipicidade formal), não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado (atipicidade material). Nessas situações, é lícito invocar e aplicar o princípio da insignificância a fim de se evitar uma condenação injusta e desproporcional.

Entretanto, conforme se verifica dos autos, trata-se de subtração de diversos objetos, que estavam no interior do veículo da vítima, o qual foi aberto de modo clandestino, valendo-se o apelante de chave falsa para a consumação do delito.

Ademais, confere-se que, de acordo com o termo de exibição e apreensão e do auto de avaliação direta (Id. 167026244, pp. 33 e 46-47), não se trata de valor irrisório, pois os objetos foram avaliados em cerca de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais) que, à época dos fatos correspondia a quase metade do salário-mínimo, que era de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Além disso, basta uma breve análise da ficha de antecedentes criminais do apelante para concluir que ele não é merecedor de qualquer beneplácito, haja vista possuir inúmeras outras condenações, inclusive por delitos da mesma natureza, a exemplo do descrito no anexo – Id. 167026244, p. 92.

Com efeito, não se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual, como é o caso dos autos. Aplicar o princípio da insignificância, no presente caso, representaria estímulo para que indivíduos façam deste tipo de pequeno delito o seu meio de vida.

Nesse sentido:

“(...) Inarredável o prosseguimento da ação penal em curso na primeira instância pela suposta prática de crime de furto, ainda que a ofensividade aos objetos jurídicos tuteláveis sejam ontologicamente insignificantes, máxime quando verificados laivos significativos de que o agente não apresenta ineditismo na senda ilícita, motivo suficiente a arredar, em princípio, a tese da bagatela e a ensejar uma possível condenação.” (
TJ/MT – Ap. Crim. n. 103907/2016 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – julgado em 21.09.2016).

“(...) O valor da res furtiva é insuficiente para a aplicação do princípio da insignificância quando demonstrado a reiteração do agente na prática de delitos específicos, a revelar a reprovabilidade da conduta..”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 24846/2016 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – julgado em 3.5.2016).

Com essas considerações, tenho por inviável a aplicação do princípio da insignificância à conduta que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, por revelar lesividade suficiente ao bem jurídico tutelado, sobretudo, porque se trata de agente useiro e vezeiro na prática de delitos patrimoniais.

Por outra vertente, no que diz respeito à pretendida incidência da atenuante da
confissão espontânea
, entendo que
assiste razão ao apelante.

Embora ele não tenha sido ouvido na fase judicial, sendo revel, o apelante relatou na fase inquisitorial que:

“(...)
estava sozinho passou viu o carro branco, quatro portas, com a janela aberta e viu uma bolsa em cima do banco do passageiro atrás, mas não utilizou chave de carro nem chave de fenda, nem micha, mas pegou a bolsa colocou na mochila e foi para a Rodoviária para ir para Cuiabá para sua Casa, inclusive já tinha comprado a passagem; QUE, confessa que estava com a mochila preta com detalhes vermelho de marca Nos e no seu interior tinha um par de tênis azul desbotado, um lençol florido, uma blusa preta de frio; (...) confessa que furtou a bolsa da vítima de dentro do carro que estava com o vidro aberto: (...) QUE, furtou o veículo para fazer dinheiro para sustentar o vício da bebida, da droga (...).”
(Id. 167026244, pp. 18-19).

As declarações do apelante também serviram de base para a condenação. Veja-se:

“Em sede policial o acusado confessou que furtou a bolsa da vítima de dentro do carro que, segundo ele, estava com o vidro aberto.”
(Id. 167026247, p. 26).

Apesar de poder-se dizer que se trata de confissão qualificada, pois negou o emprego de chave falsa na empreitada criminosa, entendo que ele faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, pois conforme fiz questão de transcrever alhures, a narrativa fática do apelante confirmando ser o autor da subtração da bolsa da vítima foi utilizada na sentença condenatória, e, por assim dizer, deve incidir a atenuante em comento.

A propósito, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ATENUANTE
CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal possui o entendimento de que, se a
confissão
do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a
atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é irrelevante o fato de a
confissão
haver sido espontânea ou não, total ou parcial (qualificada), ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 2. No caso, a
confissão
do réu contribuiu para a comprovação da autoria em relação ao delito, razão pela qual deve incidir a
atenuante
. 3. Agravo regimental não provido.
”
(STJ – AgRg no HC n. 526401-SP 2019/0236633-9 – Sexta Turma – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 15.10.2019, Data de Publicação: DJe 21.10.2019).

Portanto, reconheço e aplico a atenuante da confissão espontânea.

Reformulando a reprimenda – entendo pertinente transcrever os fundamentos do magistrado singular na fundamentação relativa à primeira fase dosimétrica:

“Quanto à culpabilidade do acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade comum do tipo penal, não havendo nada que justifique qualquer exasperação. Quanto aos
antecedentes, há registro de vida pregressa criminal, com condenação judicial transitada em julgado
, sendo, portanto,
reincidente
. Quanto à
conduta social, nota-se que o réu ostenta alguns registros de procedimentos criminais, mas que não podem ser valorados de acordo com a Súmula n. 444 do STJ.
Quanto à personalidade da agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são aquelas ínsitas ao crime, já que a busca pelo lucro fácil, embora presente no vertente caso, já foi valorada pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato. Quanto às consequências são também ínsitas ao crime, de sorte que a nocividade do crime já foi valorada pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato. E, acerca do comportamento da vítima, nada pode ser dito abstratamente.

Estabelece-se, então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base:

Fato 01: 2 anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. (art. 155, §4º, inciso III do CP– Furto Qualificado).” (Id. 167026247, p. 28).

Observa-se a claudicância na fundamentação, que, ora reconhece os maus antecedentes criminais, por haver condenação transitada em julgado, aduzindo também que o sentenciado é reincidente e, ora destaca que os registros criminais não podem ser utilizados – por violação à súmula 444 do STJ.

Entretanto, é fato que está devidamente demonstrado nos autos que o apelante possui, a toda evidência, condenações transitadas em julgado, de modo que, embora o sentenciante não aplicou no computo da reprimenda, a agravante da reincidência,
está evidenciado seus maus antecedentes.

Dessarte, mantenho a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, embora o apelante também seja reincidente – mais de uma condenação transitada em julgado – o magistrado
a quo
olvidou-se de aplicar a agravante, e por se tratar de recurso exclusivo da defesa, deixo de aplicá-la, para não incidir em
reformatio in pejus.

Em contrapartida, aplico a
atenuante da confissão espontânea
– art. 65, III, “d”, CP – e fixo a pena intermediária em 2 anos, observando-se o óbice da Súmula 231 do STJ.

Por fim, não havendo demais causas de aumento ou redução de pena
, torno a pena definitiva
para o
crime descrito no
artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal,
em
2 anos de reclusão,
e

pagamento de
10 dias-multa,
mantendo-se o
regime semiaberto
, diante dos maus antecedentes e reincidência reconhecida, ainda que não aplicada no computo da reprimenda.

Em prossecução, em relação ao crime tipificado no
artigo 307 do Código Penal
– atribuição de falsa identidade – entendo que assiste razão ao douto Procurador de Justiça, na arguição de que ocorreu o
fenômeno prescricional.

Com efeito, a prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ademais, de acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

Assim, observando-se que o apelante foi condenado, em relação a este ilícito, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, o lapso temporal necessário para a incidência da prescrição amolda-se em 3 anos, conforme previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Desse modo, tendo em vista que entre a data do recebimento da denúncia –
18.8.2015
–, até a data em que foi proferida a sentença condenatória –
21.6.2021
–, independentemente da data de publicação, já transcorreram mais de 5 anos, decorreu tempo suficiente para configurar a perda do
jus puniendi estatal,
sem que tenha se efetuado nesse interregno, qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

De rigor, portanto, o reconhecimento do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ficando prejudicada a análise do mérito recursal, quanto a este ilícito.

Nesse sentido:

“(...) A declaração da extinção da punibilidade pelo implemento da prescrição da pretensão punitiva Estatal considerando a pena in abstracto enseja o desaparecimento de todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, razão pela qual fica prejudicado o exame de mérito. Isso porque, eventual reconhecimento de violação a norma penal seria inócuo, porquanto inevitável a extinção do processo pela ocorrência da prescrição.”
(TJ/PR – Ap. Crim. 1267542-4 – 2ª CCrim. – Relator: Des. José Maurício Pinto de Almeida – Julgado em 19.2.2015).

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, para reconhecer e aplicar a
atenuante da confissão espontânea
, em relação ao
crime de furto qualificado,
e, via de consequência, redimensionar a pena para
2 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa.

Por outra vertente, estando plenamente demonstrada a ocorrência da prescrição, na sua modalidade retroativa, operada no curso do processo penal e verificada com base na reprimenda concretamente aplicada, acolho a preliminar ministerial, e
declaro extinta a punibilidade
de
Wander Sebastião de Lima Quinteiro,
em relação ao
crime descrito no artigo 307,
caput,
do Código Penal,
o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte), c/c artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal, em relação à atipicidade do delito previsto no artigo 307,
caput
, do Código Penal.

Por fim, havendo o trânsito em julgado, determino ao Juízo da Execução Penal que avalie a ocorrência de eventual prescrição, também em relação ao crime de furto qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023